Tribunal: TJDFT
Processo: 0747279-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747279-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: KALINE SANTANA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Embora a autora/agravante tenha requerido, na inicial, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, não houve pronunciamento a respeito por parte do d. Juízo a quo na decisão agravada. Já ao interpor o presente recurso, apesar de afirmar que deixou de efetuar o preparo recursal por estar recorrendo, também, do indeferimento da justiça gratuita, em suas razões recursais sequer há requerimento nesse sentido. Logo, em virtude da não comprovação do recolhimento do preparo quando da interposição do agravo, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a autora/agravante o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator